Tribunal: TJDFT
Processo: 0731957-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731957-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RIO NEGRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CIM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA-ME em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos dos Embargos à Execução no 0705791-21.2020.8.07.0006 opostos pelo agravante contra ação executiva ajuizada pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO RIO NEGRO (agravado/embargado), indeferiu o processamento do cumprimento de sentença relativo às despesas processuais e aos honorários sucumbenciais fixados contra o Agravado na sentença que julgou procedente os embargos à execução. Colaciono a decisão impugnada (ID 29676930): CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA - ME ajuíza cumprimento de sentença contra CONDOMINIO DO EDIFICIO RIO NEGRO. Pelo Juízo foi facultada a emenda à petição inicial, como forma de se preencher, adequadamente, requisito necessário ao desenvolvimento da fase satisfativa, tendo em vista a necessária correlação entre o pedido satisfativo e o título executivo judicial que o embasa. Os defeitos encontrados foram indicados, com precisão, nas decisões de Id 97417662 e 100109246. A parte credora não atendeu às determinações. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO DO PEDIDO de cumprimento de sentença. Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Caso a parte supra os vícios indicados antes do fluxo do prazo prescricional, contado do trânsito em julgado, o pedido satisfativo será processado. O agravante argumenta, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada, pois a jurisprudência é pacífica no sentido de que é desnecessária a inclusão dos patronos da parte exequente para fins de execução dos honorários de sucumbência arbitrados na fase de conhecimento, sendo, inclusive, objeto da Sumula 306 do STJ. Intimado para se manifestar sobre a admissibilidade do recurso foram apresentadas as petição de IDs 20802225 e 30742088, pelo conhecimento do recurso. Contudo, nada obstante as alegações do agravante, certo é que, conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra a decisão que põe fim ao processo é a apelação. Veja-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é de que o recurso cabível contra decisão extintiva da execução é a apelação, e não o agravo de instrumento, à luz do art. 475-M, § 3o, do CPC/1973. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1292324/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020) (g.n). RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido. (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento central e suficiente para manter o acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue processo de execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1760663/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 23/10/2019) (g.n.) Destarte, embora o pronunciamento judicial recorrido tenha sido nominado de decisão, certo é que o seu conteúdo é de sentença, pois extinguiu o cumprimento de sentença inaugurado pelo agravante. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem para conhecimento do teor desta decisão. Brasília, D.F., 18 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator